Tribunal: TJMT
Processo: 1018414-17.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018414-17.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), GUARACI DA SILVA - CPF: 070.538.780-15 (EMBARGANTE), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CÁLCULOS PERICIAIS – HOMOLOGAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA NO
DECISUM
- COISA JULGADA – OBSERVÂNCIA – PRECEDENTES
– DECISÃO MANTIDA
– OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE - CLARA TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DA LIDE - RECURSO
NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e a corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração com efeito modificativo opostos ao acórdão unânime que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante e manteve a decisão proferida no Cumprimento de Sentença que homologou o cálculo pericial com a exclusão dos juros remuneratórios por ausência de menção expressa no
decisum
prolatado na Ação de Repetição do Indébito.

O embargante aduz que para excluir os referidos encargos o juízo de origem se amparou no Recurso Especial repetitivo n. 1.552.434-GO – Tema 968, na adequação do valor executado, matéria de ordem pública, e na “
interpretação da sentença a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé, nos termos do artigo 489, §3º, do Código de Processo Civil
”.

Afirma que todos esses pontos foram rechaçados e as questões devolvidas ao TJMT, tais como a inaplicabilidade do Tema 968, a “
absurda alegação de matéria de ordem pública para alterar a parte dispositiva da sentença
”, e a equivocada exclusão dos juros remuneratórios. Diz que, porém, nenhum desses argumentos foi enfrentado no aresto embargado.

Ratifica a arguição de que o Resp. repetitivo transitou em julgado em 14-6-2019 e a sentença foi cumprida em março de 2016; que o afastamento dos encargos não é questão de ordem pública e deveria ser impugnado em Ação Rescisória, e que para que houvesse a boa-fé na interpretação da sentença tinham de ser mantidos os encargos porque expressamente requeridos na inicial e não contestados pelo embargado.

E mais, que à época a jurisprudência do STJ autorizava a repetição do indébito com os mesmos encargos das cédulas, e que a decisão agravada afronta diretamente o artigo 509, §4º, do CPC (Id 125403188).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No acórdão embargado foi transcrita a parte dispositiva da sentença objeto do Cumprimento na qual ficou consignado que “
o percentual devido deve ser repetido atentando-se aos idênticos encargos fixados no contrato firmado entre as partes, bem como os juros moratórios devem incidir a partir da citação e a correção monetária a contar da data do efetivo pagamento pela parte requerente até a data da restituição ora determinada
”, bem como que o trânsito em julgado ocorreu nesses termos, seguindo-se a competente liquidação com a elaboração de perícia contábil.

Foi também destacado que o juízo de origem (decisão agravada) entendeu que a sentença não se reportou aos juros remuneratórios e que esse ponto não foi objeto do Recurso de Apelação, já que reconhecido como intempestivo.

E mais, que o ora embargante visa o recebimento de R$448.585.487,01, enquanto o embargado pugnou pela exclusão dos juros remuneratórios, pretensão acolhida na decisão agravada.

Especificamente sobre as arguições do embargante, importante transcrever o trecho do acórdão embargado:

“[...]
Ocorre que, a sentença, em nenhum momento fez menção expressa a juros remuneratórios nos cálculos da repetição do indébito. Como se vê da transcrição acima, referiu-se apenas à aplicação de idênticos encargos fixados no contrato firmado entre as partes.

Desse modo, não procede a alegação de violação à coisa julgada; longe disso, a decisão evitou que os cálculos se dessem em dissonância do que ficou estipulado na fase de conhecimento.

Ao contrário dos juros moratórios, que são consectários legais da condenação e por isso podem ser incluídos de ofício na condenação, independentemente de pedido da parte, os juros remuneratórios para serem reconhecidos dependem, além da postulação, que estejam expressamente citados na sentença.

Desse modo, não há como admitir que a interpretação do decisum leva à concepção de que o juízo de origem concluiu pela inclusão dos remuneratórios.

A propósito, este Tribunal de Justiça já analisou diversos casos similares a este, e o desfecho foi o mesmo. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA CONTÁBIL – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O artigo 370 do Código de Processo Civil consagra o princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, para uma justa apreciação da lide.

II - Não se vislumbra decote de qualquer direito que tenha sido reconhecido na sentença, mas, sim, apenas daqueles incluídos erroneamente no cômputo inicial, sem a estrita observância do comando que decidiu pela condenação do requerido, ora agravado, na restituição do indébito” (AI n. 1022533-55.2020.8.11.0000, Relª Desª Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 27-1-2021, publicado no DJE de 28-1-2021).

“AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA NA SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO PERICIAL – EXCLUSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – OFENSA A COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É pacífico o entendimento que o cumprimento de sentença deve ocorrer com estrita observância ao que nela ficou estipulado, de modo que não sendo determinada a incidência dos juros remuneratórios no percentual a ser repetido, consoante visto na espécie, não é possível fazê-lo em liquidação sentença, não havendo que se falar em violação da coisa julgada.

No caso, ao pretender receber montante elevado baseado em mera interpretação gramatical, face a ausência de menção expressa dos juros remuneratórios, a parte exequente, conforme bem observado pela magistrada, “do ponto de vista contábil, induz ao desequilíbrio entre a obrigação pactuada e o ressarcimento do indébito”, precipuamente ante o fato de que “a ausência de menção expressa aos juros remuneratórios indica que a sentença não pretendeu incluir tal rubrica” (AI 1011876-20.2021.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j 25-10-2021).

De minha relatoria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PERÍCIA CONTÁBIL - DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO À ORDEM JUDICIAL – JUROS REMUNERATÓRIOS NA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA NO DECISUM – OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É improcedente o pedido para que na repetição do indébito sejam acrescidos juros remuneratórios se no decisum não há menção expressa nesse sentido.

A determinação judicial de estrita observância aos limites definidos na sentença para apuração dos valores a serem devolvidos ao autor não fere o instituto da coisa julgada” (AI 1018960-72.2021.8.11.0000, j. 9-12-2021).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso”.

Como visto, a matéria submetida à análise foi devidamente apreciada. Aliás, foi registrado inclusive o entendimento do TJMT pela improcedência do pedido para incluir na repetição do indébito juros remuneratórios se na sentença não há menção expressa nesse sentido.

Assim, ao contrário do que sustenta o embargante, não há nenhum vício no acórdão, o que evidencia seu propósito de reapreciação da matéria uma vez que o resultado do julgamento não lhe foi favorável.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. [...].

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. [...].

5. [...].

6. Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt no AREsp 1582425/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16-8-2021).

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022